Tribunal: TJDFT
Processo: 0747673-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. RÉ PRIMÁRIA, DE POUCA IDADE E PORTADORA DE BONS ANTECEDENTES. NÃO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANIFESTAÇÃO DO MP PELA LIBERDADE VIGIADA. ORDEM CONCEDIDA. PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
1. Mesmo com a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, não há óbice à conversão, de ofício, da prisão preventiva em prisão em flagrante pelo Juiz que irá receber o auto de prisão em flagrante, conforme dispõe o art. 310, II, que continua válido, devendo o Magistrado converter a prisão em flagrante em preventiva, caso estejam presentes os requisitos legais e se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
2. No caso dos autos, tem-se que o fato de a paciente ter sido presa em flagrante com razoável quantidade de drogas, que seria transportada para outra unidade da Federação, por si só, não é fundamento para a imposição da prisão preventiva. Trata-se de ré primária, que confessou o crime, de pouca idade, pois acabara de completar 18 (dezoito) anos, que não porta maus antecedentes, sendo que o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, não caracterizando, por si só, violação à ordem pública, até porque as drogas estavam sendo transportadas para outro Estado da Federação, o que não abalaria o meio social local, além de a paciente possuir residência fixa nesta capital.
3. Apesar de se reconhecer que o tráfico de entorpecentes causa danos graves à coletividade, tem-se que a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública exige circunstância específica que a justifique, sob pena de se legitimar a segregação automática para determinados crimes considerados abstratamente mais reprováveis.
4. Concedida a liberdade provisória à paciente, se por outro motivo não estiver presa, mediante compromisso de cumprir as medidas cautelares alternativas à prisão, consistentes (a) no comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo d. Magistrado de primeiro grau; (b) na proibição de sair da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas/DF, sem autorização prévia do d. Juízo de primeiro grau; (c) no uso de monitoramento eletrônico; e (d) no recolhimento domiciliar no período noturno de segunda-feira a sexta-feira, das 20h00 às 06h00, e recolhimento domiciliar em período integral aos sábados, domingos e feriados, tudo sob pena de revogação das medidas substitutivas, com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, parágrafo único, do CPP e também sem prejuízo que o Juízo a quo modifique ou acrescente outras medidas cautelares que entender adequadas ao caso.
5. ORDEM CONCEDIDA para, confirmando a liminar anteriormente deferida, converter a prisão preventiva em outras medidas cautelares diversas da prisão, com o monitoramento eletrônico.